Tribunal: STF
Processo: HC 180182
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-07
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 538.925/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006), porque, segundo a denúncia (Doc. 15),
    […] em comunhão de ações e desígnios com os demais denunciados, transportavam e tinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aproximados 1.081,60g (um quilo, oitenta e um gramas e sessenta centigramas) de Cannabis sativa L, arranjados em 01 (um) tablete grande de 920g (novecentos e vinte gramas) e mais 02 (duas) porções menores, substância causadora de dependência e prevista como droga na Portaria n. 344/98 da ANVISA. 
    Referem os autos, outrossim, que, desde data pretérita ainda não precisada, mas certamente a partir de outubro de 2017, nesta cidade, os denunciados Wester Teodoro Dutra Filho, Matheus José Oliveira, Hélio de Freitas Silva, Marcos Vinícius Barbosa Ferreira, Bruno Leles dos Santos e Geraldo Camilo dos Santos Neto associaram-se para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo e absolveu o paciente quanto à prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). Com isso, a pena foi reduzida ao patamar de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão (Doc. 5). 
    Contra o referido julgado, a defesa ainda opôs Embargos de Declaração, acolhidos para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena, por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de “habeas corpus” impetrados em favor de todos os embargantes (Doc. 4).
    Buscando o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo Colegiado, no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 7): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
    2. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.
    3. No caso em análise, com base na grande quantidade de droga apreendida, o Tribunal de origem concluiu que o paciente dedica-se à atividade criminosa.
    4. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa." (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018.)
    5. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a defesa reitera a presença dos requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Enfatiza que O paciente é primário e tem bons antecedentes, inexistindo nos autos prova de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa. Alega, ainda, que, fixado o regime semiaberto, é incompatível a manutenção da prisão preventiva.
    Requerem os impetrantes, ao final, a concessão da ordem para aplicar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e revogar a segregação cautelar.
    É o relatório. Decido. 
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 
    Na espécie, a impossibilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 
    O Tribunal a quo afastou a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 22): 
    De qualquer forma, é certo que se tratou de imensa quantidade de droga apreendida (ainda se considerado que ela seria repartida entre os réus) – o que, a meu juízo, indica a dedicação do embargante à atividade criminosa, na toada dos demais dados do processo, impossibilitando o reconhecimento do tráfico privilegiado. 
    Como se vê, o julgado impugnado negou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ante a constatação de que o paciente se dedica à atividade criminosa, tendo em vista a grande apreensão de entorpecente, a qual demonstra que o indivíduo não se enquadra no modelo imaginado pelo legislador, mormente porque os pressupostos "não se dedicar a atividades criminosas" e "não integrar organização criminosa" são inconciliáveis com o manejo, em grande escala, de drogas. 
    Como dito na decisão, o fato de a lei não estabelecer critérios objetivos para a incidência do benefício não impede que o julgador, no exame do caso concreto e em observância às circunstâncias do fato, possa preencher a lacuna legal, não havendo que se falar em violação do princípio da legalidade. 
    […]
    No caso, foram apreendidos 1,135kg de maconha, o que, aliado ao modus operandi empregado na conduta delitiva, demonstra que o paciente não atende os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (HC 316.464/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 29/06/2018; HC 448.346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe de 20/06/2018). 
    Em acréscimo, desconstituir a conclusão da instância ordinária de que o paciente se dedicava a atividades ilícitas, demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via do habeas corpus, diante dos seus estreitos limites cognitivos. 
    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. O registro da apreensão de 1.081,60g (um quilo, oitenta e um gramas e sessenta centigramas) de Cannabis sativa L, arranjados em 01 (um) tablete grande de 920g (novecentos e vinte gramas) e mais 02 (duas) porções menores destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012. 
    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado: 
    (…) 
    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus , reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 
    IV - Ordem denegada. 
    Por fim, o ato impugnado não enfrentou o pedido de revogação da prisão cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 
    De todo modo, ao contrário do que alega o impetrante, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela defesa para estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento da pena, não determinou que o paciente permanecesse enclausurado (Doc. 4).
    Além disso, não há nos autos qualquer informação acerca de eventual manutenção da prisão do paciente, mesmo após a concessão do regime prisional semiaberto, o que inviabiliza o exame da controvérsia. Conforme já decidiu esta CORTE, Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência (HC 138.443-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente